Tribunal: STF
Processo: ARE 1403864
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Demanda ajuizada por servidora pública do Município de Barra Mansa. Pretensão de enquadramento funcional estabelecido na legislação municipal. Sentença de declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.468/2015 e de improcedência do pedido inicial. Inconformismo da Autora. Entendimento desta Relatora quanto à necessidade de reforma da sentença alvejada. A questão relativa à constitucionalidade da Lei Municipal 4.468/2015 já foi enfrentada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da representação por inconstitucionalidade n. 0040153- 80.2017.8.19.0000, julgada em 17/02/2020. Na citada representação, decidiu-se pela improcedência do pedido e pela constitucionalidade e validade do diploma legal. Destarte, considerando-se que a Lei Municipal em comento foi reputada constitucional pelo Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça, deve-se reconhecer a sua validade e eficácia. Por via de consequência, conclui-se que a Autora faz jus à conversão da Gratificação de Regência de Classe em Adicional de Magistério, a ser pago com base no percentual de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o vencimento base dos membros do Magistério Público Municipal, na forma estabelecida no Artigo 15, inciso I, da Lei Municipal 4.468/15. O direito aqui assegurado à Autora se faz em atenção à incontroversa paridade da servidora inativa com os ativos, por ter se aposentado conforme as regras de transição do Artigo 6°, da Emenda Constitucional n. 41/03. Portanto, tendo a Autora incorporado em seus vencimentos a verba denominada Gratificação de Regência, resta inequívoco o seu direito a ver substituída tal rubrica pelo Adicional de Magistério, que foi instituído pela Lei Municipal n. 4.468/15 em substituição à Gratificação de Regência, e que atualmente é pago aos servidores ativos ocupantes do cargo que era por ela ocupado. Quanto à pretensão de incidência do Adicional de Magistério sobre os demais adicionais recebidos pela Autora, a mesma não merece ser acolhida, visto que acabaria por caracterizar a incidência de vantagem remuneratória sobre outros acréscimos pecuniários que componham a remuneração da servidora, caracterizando, dessa forma, o indevido efeito cascata. Precedentes do TJERJ. Acolhimento do Parecer da Ilustre Procuradora de Justiça. CONHECIMENTO DO RECURSO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente